Tribunal: TJSP
Processo: 0044793-49.2009.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência em relação a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, decretou a extinção do processo.
2. CRITÉRIOS. Hipótese dos autos que deve observar: a) o prazo "quinquenal", para computar a prescrição intercorrente (STF, Súm. 150), por se tratar de execução fundada em "nota promissória"

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência em relação a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, decretou a extinção do processo.
2. CRITÉRIOS. Hipótese dos autos que deve observar: a) o prazo "quinquenal", para computar a prescrição intercorrente (STF, Súm. 150), por se tratar de execução fundada em "nota promissória" (LUG, arts. 70 e 77); b) os critérios de prazos prescricionais estabelecidos no CPC/73, pois era a legislação vigente ao tempo em que foi determinado o arquivamento, observando que a Lei 14.195/2021 não pode retroagir (STJ, IAC no 1).
3. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Materializada, na vigência da redação originária do CPC/73. Processo que permaneceu arquivado por cerca de 8 anos, sem que fosse praticado qualquer ato visando a "efetiva satisfação do crédito". Configuração da prescrição intercorrente que independe da intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito (STJ, AgInt no AREsp n. 1.857.216).
4. RAZÕES RECURSAIS NÃO PROVIDAS.